Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728973-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: J.S.C.J. PACIENTE: M.U.D. AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.U.D., contra ato do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF que, nos autos de no 0712761-46-2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.07.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, § 9o do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica); art. 140, caput, do Código Penal (injúria); art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), c/c art. 5o, caput, Inc. III da Lei Maria da Penha (ID 18607569). Acrescenta que a audiência de custódia ocorreu no dia 07.07.2020 e, nada obstante a defesa do autuado tenha requerido a concessão da liberdade provisória, o d. Juízo no NAC converteu o flagrante em prisão preventiva. Alega que, até o presente momento, não foi sequer oferecida denúncia em desfavor do paciente, que se encontra recolhido desde a data da prisão em flagrante e sofrendo constrangimento ilegal decorrente da inobservância da razoável duração do processo. Sustenta que o paciente é pessoa de bom caráter, não ostentando nenhum mandado de prisão preventiva contra si, apresenta bons antecedentes e nunca foi preso anteriormente. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. O pedido de liminar foi indeferido em 14.08.2020 (ID 18677966). As informações foram prestadas, remetendo-se a folha de antecedentes penais do paciente (ID 18727407) e cópia da denúncia oferecida (ID 18727408). Por intermédio do petitório de ID 18891611 o impetrante formulou pedido de desistência. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a manifestação do impetrante (ID 18891611), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o writ. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR